Tribunal: STF
Processo: RE 343599
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – FÉRIAS – PROCURADOR FEDERAL. Encontrando-se o agravo voltado contra decisão que está em harmonia com acórdão do Plenário do Supremo, impõe-se o desprovimento. Precedente: Recurso Extraordinário nº 602.381/AL, repercussão geral, Pleno, relatado pela ministra Cármen Lúcia, Diário da Justiça de 4 de fevereiro de 2015.



     



    AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.